Tribunal: STF
Processo: ARE 1589109
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA EDEMA MACULAR SECUNDÁRIO À OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA EM OLHO ESQUERDO (CID-10: H34). PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO. PARECER NAT-JUS NÃO VINCULANTE. EFICÁCIA E NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA DEMONSTRADA PELO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 6. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tema de repercussão geral n° 6 do STF: “Tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento…”  (Recurso Cível nº 0800827-14.2024.8.20.5107, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Rel. Juiz Klaus Cleber Morais de Mendonça, j. 31.7.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 23, II, 196, 198 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Passo a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal arguida pelo Estado do Rio Grande do Norte e 
Em sede de preliminares o demandado alega que a política de cada esfera de governo se desenvolve dentro das metas traçadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, ante o princípio da descentralização e, no caso in examine, por não estar o mencionado medicamento contido dentre aqueles de responsabilidade, não existe imposição legal no sentido de disponibilizar medicamento não fornecido pelo SUS, devendo a União ser incluída ao feito, e, por consequência, o processo remetido à Justiça Federal para o regular processamento e julgamento. 
Pois bem, a questão sobre a competência dos entes federativos em fornecer medicamentos/tratamentos médicos não incorporados ao SUS foi analisada pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral.
No julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral - STF, ocorrido em 16.09.2024, o Tribunal Pleno, por unanimidade, sintetizou as teses fixadas no presente tema da seguinte forma:
“"I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.    
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.  
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.  
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. (grifo nosso) 
Em resumo: “I - Competência”, restou definido que as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003) (item I). Outrossim, em tais casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União (item “III – Custeio”). 
O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que o custo do medicamento, incluído sua aplicação, correspondente ao valor unitário de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), de modo que as 12 (doze) aplicações prescritas, totaliza a quantia de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme orçamento de menor valor anexado ao ID. 126012330 - Pág. 16. Por tal motivo, verifico que não é a hipótese, nos termos do Tema 1.234 do STF, de inclusão da União no polo passivo. 
Em sendo assim, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual.
Passa-se a análise do mérito. 
A Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do intocável direito à vida (caput do art. 5º, da CF), se consubstanciando o direito à saúde, em um direito público subjetivo, exigindo do Estado atuação positiva para sua eficácia e garantia. 
Assim, tendo em vista que versa a presente demanda sobre a necessidade da população de receber assistência adequada de saúde, incluído o fornecimento de tratamento de doença, importante a análise de tais dispositivos:
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Diante disto, e não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei 8.080/90 que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população. 
Dispondo tal Lei, em seu artigo 4º que, "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)".
Salienta-se, desta maneira, o dever dos municípios, Distrito Federal, estados e União, enquanto componentes do poder público, de fornecerem à população, por meio do Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários à manutenção da vida, direito fundamental e supremo, protegido por nossa Carta magna. 
À luz da legislação vigente, é dever do Estado prestar assistência necessária àqueles que necessitam de exames imprescindíveis ao tratamento de sua saúde e não dispõem de condições financeiras de arcar com os custos. 
É evidente que a parte requerida tem previsão orçamentária para despesas com a saúde, não existindo fundamento a servir de empecilho para que o ente réu cumpra sua obrigação de fornecer o medicamento necessário à interessada, porquanto o direito à vida prevalece sobre entraves burocrático-regulamentares e até mesmo financeiros.
Quanto à possível interferência entre os Poderes Judiciário e Executivo, temos que, possuindo o Estado, mecanismos à sua disposição para arcar com os custos econômicos e políticos com vistas a garantir o direito fundamental à saúde, é dever do Judiciário atuar de forma a suprir lesões a direitos fundamentais por parte do Executivo, frente a omissões perceptíveis, que desrespeitam o princípio da dignidade da pessoa humana, ofendendo os direitos à saúde e à vida, e garantir a tutela dos direitos do cidadão assegurados constitucionalmente, não havendo, pois, qualquer afronta ao Princípio da Tripartição dos poderes.
Apesar da voz tradicional e corrente, de que não é dado ao Judiciário intervir na discricionariedade administrativa, cada vez mais ocorrem situações de descaso e abandono que fazem com que o Poder Judiciário seja efetivamente chamado a implementar políticas públicas face à omissão do Estado em provê-las. 
Embora o art. 2º da Constituição Federal deixe assente que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, a Carta Constitucional não afasta a possibilidade de um Poder participar das decisões tomadas pelo outros.
Tem-se aqui o sistema dos checks and balances, decantado por Montesquieau, e desenvolvido com propriedade no direito constitucional norte americano, em que um Poder controla o outro, e todos se controlando mutuamente nenhum deles se sobressai (ao menos em tese), em relação aos demais. 
Assim, toda vez que o Estado (União, Estados e Municípios) deixar de atuar na tutela de uma garantia constitucional, e toda vez que esta omissão da Administração Pública for patológica, isto é, comprometer o próprio funcionamento do Estado como instituição jurídica voltada ao bem estar social, o Judiciário há de intervir a bem da tutela da situação. 
No caso, a parte requerente pleiteia a condenação da parte ré na obrigação de fazer de fornecer/custear medicamento.
O relatório médico circunstanciado atestou a doença e necessidade do tratamento prescrito, conforme ID. 126012330 - Pág. 07 a 11. 
A situação médica da parte autora foi submetida ao NATJus do CNJ, que apresentou manifestação no seguinte sentido:
[...]
O parecer técnico especializado do Natjus revela que o tratamento solicitado encontra-se registrado na ANVISA, mas que não houve apresentação pela autora de exames complementares suficientes para respaldar a análise pelo Natjus acerca da real situação médica do autor. 
O parecer desfavorável ao deferimento do pedido da autora, por ausência de informações, tendo sido solicitado que sejam anexados aos autos exames complementares de "retinografia/mapeamento de retina", o que foi atendido pela parte autora com a juntada dos documentos em ID. 138971731. 
Assim, as provas apresentadas aos autos, conclui-se que existem elementos suficientes que sustentem a imprescindibilidade do uso do suplemento requerido, o que impõe a procedência da ação. 
Destarte, o dever da Administração de fornecer tratamento médico necessário decorrente de dever imposto pela Constituição e pelo restante do ordenamento jurídico, não podendo ser inviabilizado pelo Poder Público, sob pena de incorrer em omissão.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução de mérito, REJEITO as preliminares suscitadas pelo demandado, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o demandado a fornecer a aplicação de INJEÇÃO INTRAVÍTREADE ANTI-VEGF (12 ampolas LUCENTIS no olho esquerdo – uma aplicação por mês), de acordo com prescrição médica, em favor da parte autora [...].”

Esta Suprema Corte, ao julgar o RE n° 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), fixou as seguintes teses de julgamento:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das teses firmadas nos Temas nº 6, nº 793 e  nº 1234 da repercussão geral.
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão para aplicação de injeção Intravítrea de anti-VEGF (12 ampolas Lucentis no olho esquerdo – uma aplicação por mês), demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, dessarte, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegado alto custo. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.  1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1504034 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 02-09-2024) 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1558360 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 29.10.2025) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente